Tribunal: STF
Processo: MS 39164
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Doraci Ramires de Oliveira e outras formalizaram mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 9.184/2022/1ª Câmara, que, no âmbito da TC n. 022.278/2022-2, concluiu pela ilegalidade da pensão militar concedida às impetrantes.



    Segundo narram, são legítimas herdeiras da cota-parte da pensão militar decorrente dos proventos percebidos em vida pelo instituidor, Lupércio Ramires. Relatam que esse militar foi transferido para a reserva remunerada em 18 de abril de 1985. 



     Informam que, desde a data de sua passagem para a inatividade até seu falecimento, ocorrido em 13 de novembro de 2018, o instituidor recebeu proventos correspondentes ao posto imediatamente superior, o de 3º Sargento, conforme previsão normativa que assegurava tal benefício (Lei n. 6.880/1980, art. 50, § 1º).



    Noticiam ainda que o instituidor efetuou a contribuição para a pensão militar das filhas com base no soldo e nas gratificações recebidas como 3º Sargento, opção que lhe foi garantida antes da edição da Medida Provisória n. 2.115-10/2001.



    Sustentam que a Lei n. 9.784/1999 estabelece limite temporal para que a Administração Pública possa revisar atos administrativos amparados pela boa-fé e favoráveis ao administrado, devendo ser respeitado tal limite no caso em questão.



    Requerem, ao fim:



    [...]



    4. Que a presente demanda seja julgada PROCEDENTE para a anulação do Acórdão nº 9184, em decorrência de sua ilegalidade, tendo como consequência direta e lógica a validação do ato de reconhecimento da legalidade da concessão da pensão militar com proventos de 3º Sargento; 



    5. A condenação do impetrado ao pagamento das custas processuais; 



    Foram prestadas informações (eDoc 24).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDoc 29):



    Mandado de Segurança. Direito Administrativo. Tribunal de Contas da União. Aposentadoria. Negativa de registro. Concessão de pensão militar considerada ilegal pelo TCU. Desconsideração do tempo ficto, contabilizado em razão de serviço em guarnição especial, para percepção de proventos de graduação superior. Interpretação contemporânea ao fato gerador da pensão. 



    Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada.



    Como se lê do art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, a ação constitucional do mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, independentemente da categoria, isto é, aquele que, materializado por sua efetiva existência e extensão, possa ser exercido no momento da formalização do mandamus.



    Por outro lado, o ato de concessão de pensão ou aposentadoria é caracterizado como um ato complexo, ou seja, somente se torna perfeito com a apreciação e o posterior registro pelo Tribunal de Contas da União do ato concessivo.



    Nesse sentido, ao apreciar o RE 636.553, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte, em acórdão publicado no DJe de 26 de maio de 2020, assentou que, tendo em vista os postulados da segurança jurídica e da confiança legítima, os quais fundamentam a estabilização das relações jurídicas, a Corte de Contas dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para efetivar o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, contados da entrada do procedimento no órgão de fiscalização. O Supremo concluiu, então, que, após esse período, os atos devem ser tidos como definitivamente registrados:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 



    2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 



    3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 



    4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 



    5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada.



     6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 



    7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 



    8. Negado provimento ao recurso.



    Esse entendimento veio prestigiar a segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e, em consequência, a estabilidade das relações, que não podem ficar eternamente sujeitas à revisão, principalmente se houve mudança de entendimento pela Administração Pública.



    Na hipótese, conforme se extrai do eDoc 26, fls. 1-5, Lupércio Ramires foi transferido para a reserva remunerada em 17 de março de 1985 e para a reforma em 18 de abril de 1995 (ex officio, por idade-limite), ocasião em que se adotou como base de cálculo para os proventos o posto/graduação de 3º Sargento (eDoc 26).



    O militar faleceu em 13 de novembro (eDoc 12), fato que deu ensejo à instituição de pensão em benefício das ora impetrantes, com apuração de valores que vinha recebendo sobre o Posto/Graduação na data do óbito, ou seja, o de 3º Sargento. 



    O Tribunal de Contas da União, em 29 de novembro de 2022, ao analisar o ato inicial de pensão militar deferido pelo Comando do Exército, concluiu pela ilegalidade da concessão do benefício, negou o registro correspondente e determinou a formalização de novo ato, sem a irregularidade apontada (eDoc 13 e eDoc 14).



    O órgão de controle entendeu que a pensão militar instituída por Lupércio Ramires e deferida pelo Comando do Exército em favor das filhas é ilegal, uma vez que o instituidor foi beneficiado com proventos correspondentes a graduação superior àquela que possuía na ativa, em razão da consideração de tempo ficto para a soma dos 30 (trinta) anos necessários à obtenção do benefício, em afronta ao disposto no art. 137, VI, § 1º, da Lei n. 6.880/1980.



    Nesse contexto, não se verifica a ocorrência de decadência para a análise do ato concessivo da pensão, considerando que o procedimento ingressou no TCU em 26 de novembro de 2019 e foi apreciado em 29 de novembro de 2022 (acórdão n. 9.184/2022/1ª Câmara), ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito mencionado no RE 636.553.



    Outra análise eu também tenho feito nesses casos.



    Explico.



    O Tribunal de Contas tem considerado ilegal o ato inicial de concessão de pensão militar, por ilegitimidade da base de cálculo, quando esta corresponde ao soldo de um posto acima daquele titularizado pelo militar na ativa.



    Em outras palavras, o órgão fiscalizador analisa os requisitos tanto para o deferimento do benefício de pensão quanto para a concessão de entrada na reserva ou reforma.



    Todavia, por vezes ocorre de o TCU já haver reconhecido, mais de 5 (cinco) anos antes, a legalidade do ato de passagem do militar para a reserva ou o ato de reforma, tendo concluído pela legitimidade inclusive dos valores dos proventos obtidos com base no soldo de um posto acima daquele exercido na ativa. 



    Nessas circunstâncias, tenho me pronunciado no sentido da decadência para nova análise do ato de saída da ativa e de reforma, em relação aos valores de base de cálculo. Entendo que, nessa hipótese, está sob exame a adequação do soldo ou da base de cálculo das quantias recebidas pelo militar ao deixar a ativa ou ser reformado, aspectos que não podem ser reapreciados.



    Não é possível, em casos assim, examinar o processo de concessão de pensão militar de maneira autônoma e independente daquele relativo à transição da ativa para a reserva ou à reforma do instituidor, uma vez que a base de cálculo é a mesma.



    Ilustra esse entendimento as decisões proferidas no MS 37.152 MC, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de fevereiro de 2022; no MS 38.375, ministro André Mendonça, DJe de 24 de março de 2022; e no MS 39.302, de minha relatoria, DJe de 19 de outubro de 2023.



    Esse posicionamento, contudo, não se aplica ao caso dos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, do ato de transferência para a reserva e de reforma há mais de 5 (cinco) anos.



    Ademais, conforme consta no eDoc 26, fl. 1, no campo discriminado como "Forma de envio da reforma INICIAL", verifica-se a informação “Não registrado”, o que indica que os atos formalizados por ocasião da ida para a reserva e /ou da reforma inicial ainda não foram encaminhados ao TCU para apreciação.



    O mandado de segurança é ação que exige a análise de prova pré-constituída, não admitindo a produção de novas provas. Nesse caso, não se demonstra que os atos de transferência para a reserva ou de reforma tenham sido objeto de apreciação e convalidação pelo Tribunal de Contas.



    No caso concreto, o único fundamento para a manutenção da base de cálculo da pensão seria o mero decurso do tempo de percepção, pelo militar, dos valores correspondentes ao posto de 3º Sargento, ainda que os atos de mudança de status funcional não tenham sido analisados pela Corte de Contas, como exigido por lei, por se tratar de ato complexo.



    A alegação de que o instituidor da pensão teria providenciado os recolhimentos necessários para a fruição futura da pensão com base nos valores de 3º Sargento não é capaz de alterar o entendimento exposto, seja porque tal fato não foi comprovado — não se admitindo a produção de provas nesta ação —, seja porque essa questão não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente